Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-34.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINÇÃO. SEM MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Questão enfrentada: possibilidade ou não da extinção do cumprimento de sentença em razão do valor do débito.

2. Não há qualquer previsão legal para extinção do feito, por falta de interesse processual, em razão de o crédito ser de pequena monta.

3. Recurso provido.